Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA REU: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, na qual busca rescindir o v. Acórdão n. 1128769, oriundo da Egrégia 2a Turma Cível, processo n. 2016011077489. O autor, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu as custas iniciais, nem comprovou o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, acostou aos autos os documentos de ID 28136584 e seguintes. Vieram os autos conclusos. Decido. É inegável a possibilidade de conceder a gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem insuficiência de recursos, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República. Não se pode olvidar que a gratuidade de justiça é um instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais, o que não é caso da parte autora. A respeito da gratuidade de justiça, dispõe o caput do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. A propósito, o Verbete Sumular no 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estatui o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Isso porque, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ademais, em relação à pessoa jurídica, o entendimento jurisprudencial afasta qualquer presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, e, por outro lado, exige demonstração inequívoca da situação econômico-financeira que a impossibilite de arcar com o pagamento das verbas processuais, o que definitivamente não é caso dos autos. Sobre o tema, cito recentes decisões do Colendo STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. CONCESSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória. 2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). (Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. 2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados. Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir a incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento parcelado das custas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1593273 SP 2019/0292636-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020) (Destaque nosso) Em sintonia com o col. STJ é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível. Confira-se: “(...) 2. O atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante expressa do artigo 99, §3o, do CPC, de modo que não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. (...)" (Acórdão 1024736, 07005785720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017.) (Destaque nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA. (...) 4. A concessão dos benefícios de justiça gratuita às pessoas jurídicas possuidoras de finalidade lucrativa condiciona-se à comprovação do alegado estado de miserabilidade jurídica, não bastando, para tanto, as meras afirmações da parte. 5. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. 6. Agravo não provido.” (Acórdão n.479844, 20100020179180AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/01/2011, Publicado no DJE: 16/02/2011. Pág.: 127) (g.n.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 4. O simples fato de a Agravante se encontrar em recuperação judicial não significa hipossuficiência capaz de dispensá-la do pagamento dos eventuais ônus da sucumbência. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n.476601, 20100020202166AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/01/2011, Publicado no DJE: 01/02/2011. Pág.: 70) (g.n.). Gizadas estas considerações, e desde logo pedindo vênias aos argumentos da parte autora, mas a documentação apresentada não comprova, de modo incontestável, à sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Importante ressaltar que os extratos bancários que apresentou são dos anos de 2016 e 2017 (ID 28136587), de conta já encerrada (ID 28136585), o que não comprova a atual realidade econômico financeira da empresa, posto que encontra-se em atividade por isso não é crível que não possua uma única conta bancária ativa. Ademais, do balanço patrimonial de 2020 (ID 28136590) denota-se que possui capital social integralizado de R$ 655.000,00, com aportes de sócios da ordem de R$ 1.226.606,04 e terrenos de R$ 1.878.357,43. Desse modo, denota-se não ter comprovado de modo inequívoco a alegada hipossuficiência, visto que seu patrimônio denota condições suficientes de arcar com as despesas processuais. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais e realizar o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator